Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. SILÊNCIO DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DELIMITAÇÃO EXPRESSA DA BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO. DESCABIMENTO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa se, oportunizada a produção de provas, a parte deixa de manifestar. A solução prestigiou o princípio da preclusão (art. 507, do CPC).
2. Nos termos do art. 22 do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil a “prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.
3. As partes convencionaram honorários no equivalente a 5% (cinco por cento) do benefício econômico e definiram que seria equivalente a R$ 50,00 (cinquenta reais) por hectare excluído da meação da ex-cônjuge virago.
4. Fixado o objeto e o parâmetro de liquidação do benefício econômico, não pode qualquer das partes pretender, unilateralmente, alterar as condições ajustadas e para permitir uma remuneração ou vantagem de maior pelos serviços disponibilizados. Os contratos bilaterais somente são alterados com a consenso dos contratantes.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.